Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Excesso de chuvas ou escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito hábil para afastar o pagamento de penalidades contratuais. O prazo de tolerância para a entrega do imóvel, normalmente de 180 dias, se mostra adequado e razoável para cobrir atrasos previsíveis como o do presente caso.
2. A inobservância, pela construtora, do prazo para entrega da unidade imobiliária adquirida na planta e o inadimplemento, pelo adquirente, das parcelas da compra e venda ocasionam a rescisão do contrato por culpa recíproca dos contratantes.

3. Na rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa recíproca das partes, os valores pagos devem ser devolvidos ao adquirente em parcela única, não sendo o caso de aplicação de penalidades contratuais ou de indenização por lucros cessantes. As partes devem retornar ao status quo ante.
4. Negou-se provimento ao apelo e ao recurso adesivo.